Tribunal: TJBA
Processo: 8024672-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024672-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCAS GONZALES ARDITTI

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em caráter liminar, determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse a internação do beneficiário para tratamento de dependência química, afastando a alegação de não cumprimento do período de carência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a negativa de cobertura para internação psiquiátrica de urgência, sob o fundamento de não ter sido cumprido o prazo de carência contratual.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

4. Embora seja lícita a estipulação de prazos de carência, a cobertura para casos de urgência e emergência é obrigatória após 24 horas da contratação, conforme dispõe a Lei nº 9.656/1998 e o entendimento consolidado na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A existência de relatórios médicos que atestam a necessidade imediata da internação para tratamento de dependência química e preservação da integridade física e psíquica do paciente caracteriza a situação de urgência e a probabilidade do direito.

6. A recusa de cobertura em situações de urgência, com base no período de carência, configura prática abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e frustra a finalidade do contrato, violando os direitos fundamentais à vida e à saúde.

7. O risco de dano irreparável para a saúde do beneficiário é maior do que o risco patrimonial para a operadora, que poderá buscar o ressarcimento dos valores em caso de eventual improcedência da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que nega cobertura a tratamento de urgência ou emergência, incluindo internação para dependência química, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência, quando ultrapassado o limite legal de 24 horas da contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, 'c'; CDC, arts. 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 609; TJBA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Publicado em 29/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8024672-47.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

e Agravado,
LUCAS GONZALES ARDITTI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.